Tribunal: TCU
Processo: 024.310/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eliésio Rocha Adriano, ex-prefeito do Município de Bela Cruz-CE (gestão 2005-2008), contra o Acórdão 3.784/2022-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento do débito apurado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 3784/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.